Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720954-30.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, JOSE CARLOS CARVALHO AGRAVADO: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio da petição ID n.o 13276984, o agravado pleiteia o adiamento do julgamento do recurso, incluído na pauta de julgamento do dia 18/12/2019, sob o fundamento de que, nesta data, seu advogado estará fora do Distrito Federal. Intimados, os agravantes pugnam pelo indeferimento do pleito e manutenção do feito na pauta de julgamento do dia 18/12/2019. Não há como acolher o pleito ora formulado. O agravado não apresentou qualquer elemento objetivo que esteja a justificar o adiamento do julgamento, limitando-se a afirmar que seu advogado não estará no Distrito Federal, sem anexar qualquer documento que comprove tal alegação. Ademais, o agravo de instrumento, ressalvadas as hipóteses em que a insurgência se volta contra decisão parcial de mérito e contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência (art. 110, inciso I, alíneas “a” e “b”, do RITJDFT), o que não é o caso dos autos, não admite sustentação oral, de modo que a presença do causídico à sessão não terá o condão de exercer qualquer influência sobre os julgadores. Além disso, já houve adiamento anterior, em virtude de pedido de realização de julgamento presencial pelo recorrido. Por outro lado, os agravantes, que figuram como exequentes nos autos de origem, têm interesse no julgamento imediato do recurso, para que possam perseguir a satisfação de seu direito de crédito. Assim, o adiamento do julgamento resultará em prejuízo para os agravantes, à custa do pouco ou nenhum benefício a ser obtido pelo recorrido. Por essas razões, indefiro o pedido de adiamento da sessão. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2019 17:20:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator